Tribunal: TJPA
Processo: 0066372-17.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0066372-17.2012.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RODOPAR LTDA EPP

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO NA ESPÉCIE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL ARBITRADO. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE.

1 -
In casu
resta evidente o cabimento da condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, por aplicação do princípio da causalidade, tendo em vista que ajuizou execução fiscal e, após a apresentação de manifestação da executada, protocolou pedido de desistência da ação, ensejando sua condenação ao ônus da sucumbência, na forma do art. 85 do CPC;

2 – Em relação ao valor arbitrado a título de honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento), entendo que a sentença deve ser mantida, posto que atendidos os critérios estabelecidos no art. 85, §2.º, incisos, e §3.º, inciso II, do CPC;

3 - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já definiu, em sede de recurso repetitivo, Tema n.º 1076, julgamento do REsp. n.º 1.850.512/SP, que a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa, na forma do art. 85, §8.º, do CPC, não é permitido quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatório nestes casos a observância dos percentuais estabelecidos no art. 85, §§2.º e 3.º, do CPC, pois a equidade somente cabe em casos de aproveitamento econômico for inestimável ou irrisório;

4 - Apelação conhecida, mas improvida à unanimidade.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente),Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 04.09.2023 até 13.09.2023.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ESTADO DO PARÁ con
tra a sentença proferida nos autos de EXECUÇÃO FISCAL que ajuizou em desfavor de

RODOPAR LTDA – EPP, ora apelada, onde foi homologado pedido de desistência formulado pelo apelante, mas com a sua condenação de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §§§ 2.º e 3.º, I, 6.º, do CPC.

O apelante se insurge contra sua condenação em honorários de sucumbência sob o fundamento que os honorários advocatícios de sucumbência devem ser reduzidos, posto que arbitrados no percentual máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, o que ensejaria enriquecimento ilícito face o trabalho desenvolvido na espécie, e invoca em seu favor os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para que seja efetivado o arbitramento equitativo, pois a ação teria sido originada por mero erro estatal e geraria honorários no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), qo que não seria justo e razoável.

Requer assim a reforma da sentença, para que sejam minorados os valores arbitrados de honorários.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-
4657009 - Pág. 01/06.

O Ministério Público deixou de apresentar manifestação por ausência de interesse que justificasse sua intervenção.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrado no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relator

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecida.

Analisando os autos, entendo que não asiste razão ao inconformismo da apelante. Vejamos:

A apelante insurge-se apenas em relação ao capítulo da condenação a honorários advocatícios de sucumbência, que lhe impôs a condenação no percentual de10% (dez por dento).

Ocorre que, os fundamentos apresentados no arrazoado não são hábeis a reformar a condenação, pois verifico que a fixação dos honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,

Verifico que o pedido de desistência da ação de execução fiscal partiu do próprio exequente, quando já havia sido citado o executado, assim como apresentado manifestação por advogado constituído.

Assim, não resta dúvida que deu causa a uma execução fiscal infrutífera, face seu pedido de desistência, inobstante os motivos apresentados, ensejando a aplicação do art. 85, §§§ 2.º e 3.º, I, 6.º, do CPC. Inclusive admite o erro estatal na propositura da ação.

Nesta circunstância,
não merece reparos a sentença recorrida em relação a aplicação do ônus de sucumbência a apelante, pois aplicado corretamente o princípio da causalidade, tendo em vista que não há dúvida que deu causa ao ajuizamento da demanda, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. IMÓVEL COMUM. EXTINÇÃO DA AÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NA EXECUÇÃO FISCAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. Trata-se, na origem, de Embargos de Terceiro propostos

pela parte recorrente relacionados à penhora realizada em Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Francisco Beltrão/PR contra Janete de Oliveira, em imóvel pertencente ao recorrente e sua companheira.

2.
A sentença extinguiu a ação sem julgamento do mérito pela perda superveniente do objeto, em razão da extinção da Execução Fiscal, condenando a parte recorrente, autora na ação de Embargos de Terceiro, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

3. O recorrente alega, em síntese, que cabe à parte que deu causa à ação o pagamento dos ônus sucumbenciais, incluindo os honorários advocatícios.

4. O STJ, em inúmeras oportunidades, já se manifestou no sentido de que, em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

5. A jurisprudência do STJ é assente na orientação de que, sendo o processo julgado extinto sem resolução do mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação tivesse, de fato, sido julgado. Nesse sentido: REsp 1.678.132/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 13/9/2017; REsp 1.668.366/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/8/2017, DJe 12/9/2017.

6. Segundo narrado no acórdão recorrido, "o motivo que levou o juiz a quo a extinguir o feito sem julgamento do mérito foi a ilegitimidade passiva da executada", o que provocou a extinção da Ação de Execução Fiscal sem julgamento de mérito. Ou seja, a presente ação de Embargos de Terceiro somente foi ajuizada em razão da realização de penhora para a garantia de crédito tributário que posteriormente foi exinto, razão pela qual, aplicando-se o princípio da causalidade, devem os ônus sucumbenciais da presente ação ser fixados em desfavor da Fazenda Pública.

7. Recurso Especial provido para inverter os ônus sucumbenciais, incluindo honorários advocatícios.”

(REsp 1755343/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 13/11/2018)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ARTIGO 20 DO CPC/73. SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. DESCABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. 3. Na hipótese, de acordo com o contexto fático delineado pelo acórdão recorrido, a agravante deu causa ao ajuizamento da ação que foi extinta sem resolução do mérito por perda de objeto, motivo pelo qual não se impõe à agravada os ônus de sucumbência.

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt nos EDcl no REsp 1736937/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018)

“PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO SATISFEITA. PERDA DO OBJETO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDUTA EXTRAPROCESSUAL DA UNIÃO. NECESSIDADE DA AÇÃO NO TEMPO DO AJUIZAMENTO. CABÍVEL CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. 1
. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que deixou de condenar a União ré/recorrida ao pagamento de honorários advocatícios, haja vista à superveniência de perda do objeto da Ação.

2. Segundo entendimento do STJ, em casos idênticos a este, é cabível a condenação em honorários, levando-se em consideração o princípio da causalidade. Indica a jurisprudência: ‘se, pelo contexto descrito nos autos, a pretensão do município, anteriormente resistida, foi atendida em conseqüência de conduta extraprocessual da União, evidencia-se a necessidade dessa ação ao tempo de seu ajuizamento e a responsabilidade da ré pelos ônus advindos da instauração do processo’
(REsp 1.777.160/PB. Rel Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 1º/3/2019). Nesse sentido: Aglnt no REsp 1.721.327/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 22/3/2019; AgInt no REsp 1.781.362/PB, Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13/5/2019.

3. Recurso Especial provido para determinar que a verba advocatícia seja fixada na liquidação na forma do inciso II do § 4º do art. 85 do CPC/2015.”

(REsp 1825853/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 11/10/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR. AUTONOMIA EM RELAÇÃO À AÇÃO PRINCIPAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA CAUTELAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. CABIMENTO DA VERBA HONORÁRIA.

1. Não cabe falar em ofensa ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido se pronuncia de modo inequívoco e suficiente sobre a questão posta nos autos.

2. As medidas cautelares são autônomas e contenciosas, submetendo- se aos princípios comuns da sucumbência e da causalidade, cabendo ao sucumbente, desde logo, os ônus das custas processuais e dos honorários advocatícios, por serem as cautelares individualizadas em face da ação principal.

3.
Ainda que se esvazie o objeto da apelação por superveniente perda do objeto da cautelar, desaparece o interesse da parte apelante na medida pleiteada, mas remanescem os consectários da sucumbência, inclusive os honorários advocatícios, contra a parte que deu causa à demanda.

4.
Os honorários advocatícios serão devidos nos casos de extinção do feito pela perda superveniente do objeto, como apregoa o princípio da causalidade, pois a ratio desse entendimento está em desencadear um processo sem justo motivo e mesmo que de boa-fé
.

5. São devidos os honorários advocatícios quando extinto o processo sem resolução de mérito, devendo as custas e a verba honorária ser suportadas pela parte que deu causa à instauração do processo, em observância ao princípio da causalidade.

Agravo regimental improvido.”

(AgRg no REsp 1458304/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 03/12/2014)

“PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR EXTINTA EM RAZÃO DA SUPERVENIENTE PERDA DE OBJETO. ART. 20 DO CPC: HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO.

1.
Os honorários advocatícios serão devidos nos casos de extinção do feito pela perda superveniente do objeto, como apregoa o princípio da causalidade, pois a ratio desse entendimento está em desencadear um processo sem justo motivo e mesmo que de boa-fé
(AgRg no REsp. 1.458.304/PE, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 3.12.2014).

2. Recurso Especial provido.”

(REsp 1526978/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 06/08/2015)

Neste diapasão, também não merece reforma a sentença em relação ao percentual dos honorários de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento), posto que foram atendidos os critérios estabelecidos no art. 85, §2.º, incisos, e §3.º, inciso II, do CPC, e não logrou êxito em demonstrar desobediência dos parâmetros legais.

Isto porque, o fato de após o ajuizamento ter havido desistência pelo próprio exequente depois de apresentada a defesa pelo executado, não desqualifica ou minora o trabalho realizado pelo causídico, mormente quando os fundamentos apresentados na defesa foram acolhidos, e o processo extinção, ainda que sem a resolução do mérito.

Neste sentido, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já definiu, em sede de recurso repetitivo, Tema n.º 1076, julgamento do REsp. n.º 1.850.512/SP, que a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa, na forma do art. 85, §8.º, do CPC, não é permitido quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatório nestes casos a observância dos percentuais estabelecidos no art. 85, §§2.º e 3.º, do CPC, pois a equidade somente cabe em casos de aproveitamento econômico for inestimável ou irrisório, nos seguintes termos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.

3. A propósito, quando o § 8º do artigo 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado".

4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4º, do CPC revogado. O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte.

6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros no Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como funcionamento normal das instituições. Foi marcante, na elaboração do próprio CPC/2015, a participação de associações para a promoção dos interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a promulgação da Lei n. 13.256/2016, com notória gestão do STF e do STJ pela sua aprovação. Apenas a título ilustrativo, modificou-se o regime dos recursos extraordinário e especial, com o retorno do juízo de admissibilidade na segunda instância (o que se fez por meio da alteração da redação do art. 1.030 do CPC).

7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a alteração de entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de Common Law como overriding.

8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: "A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8º, do art. 85 do CPC."

9. Não se pode alegar que o art. 8º do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2º e 3º, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados.

10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8º ou o § 3º do artigo 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC.

11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa - como defendido pelo amicus curiae COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL/CONPEG - deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2º, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3º do referido dispositivo.

12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2º, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados.

13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3º, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei.

14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao amicus curiae Instituto Brasileiro de Direito Processual - IBDP, quando afirma que "esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2º, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra". Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2º, IV, do CPC ("o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço").

15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido.

O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação.

16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções muitas vezes são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura.

17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota.

18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam com segurança que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio.

19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, dessa forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional.

20. O art. 20 da "Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro" (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, "nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão". Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 8º, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório.

21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8º do artigo 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF.

22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3º, do CPC.

Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação.

23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa a assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto.

24.
Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.”

(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Ante o exposto, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, monocraticamente, mantendo a sentença recorrida, consoante o julgamento proferido em
sede de recurso repetitivo, Tema n.º 1076, julgamento do REsp. n.º 1.850.512/SP,

nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrado no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relator

Belém, 13/09/2023